Tribunal: TJES
Processo: 0003159-45.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003159-45.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: BR SUPPLY COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS S.A.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0003159-45.2021.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: BR SUPPLY COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA e

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de fls. 131/131 que concedeu a segurança requerida no bojo do mandado de segurança impetrado contra ato apontado como abusivo supostamente praticado pelo
GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões, fls. 136/171, o recorrente afirma que: (i) não cabe mandado de segurança contra lei em tese; (ii) a sociedade empresária é ilegítima para figurar na demanda; (iii) não cabe dilação probatória em mandado de segurança; e (iv) não há irregularidade na cobrança da exação tributária.

Contrarrazões de fls. 172/181.

Pois bem.

De plano, vislumbra-se que o presente mandado de segurança não se volta a atacar lei em tese, mas questiona ato normativo de efeitos concretos que repercute no patrimônio jurídico da sociedade empresária impetrante, de modo que é passível de questionamento na via mandamental.

Não há, ainda, que se questionar a inadequação da via eleita, uma vez que a análise da pretensão deduzida não depende de dilação probatória.

Quanto a alegação de ilegitimidade da sociedade empresária, também vislumbro o acerto da r. sentença em afastar a referida tese, uma vez que a legitimação tributária é da empresa remetente e não do destinatário do produto, de modo a conferir legitimidade ativa para discutir o tributo em juízo.

Ultrapassadas essas questões processuais, como se sabe, E. Supremo Tribunal Federal,
em 24 de fevereiro de 2021
, concluiu o julgamento conjunto de dois processos nos quais se discutia a necessidade de lei complementar para disciplinar, em âmbito nacional, a cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (DIFAL/ICMS) exigida pelos Estados. Referido julgamento teve como objeto a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.469 e o Recurso Extraordinário (RE) 1.287.019, com repercussão geral (Tema 1.093).

O Tema 1.093 ficou assim redigido:

A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.

É certo que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.469, houve a modulação de efeitos para que a decisão, em ambos os mencionados processos, produza efeitos a partir do ano de 2022.

Desta sorte, repito, a fim de evitar insegurança jurídica, restou definido que os efeitos dessa importante decisão somente exsurgem a partir do ano de 2022 – exercício financeiro seguinte à data do julgamento –, tendo a Corte, assim, conferido ao Congresso Nacional a oportunidade de editar lei complementar sobre a questão.

Também foi concluído, naquela oportunidade, que, muito embora a Corte Suprema tenha modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da cláusula segunda do Convênio ICMS nº 93/15 (cobrança de DIFAL e do adicional FECP), ficavam ressalvadas as demandas judiciais já em curso.

A compreensão do que seriam as “demandas judiciais em curso” para fins de ressalvar a modulação realizada pelo E. STF devem ser estabelecidas como aquelas demandas ajuizadas antes da data do julgamento do recurso pelo E. Pretório, ocorrido em
24/02/2021
.

Tal marco temporal foi delimitado pelo E. Min Dias Toffoli no bojo do seu voto proferido em sede de Embargos de Declaração da ADI nº 5469, que também tratava do mesmo tema. Senão vejamos:

Com efeito, o Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, julgou, por maioria, procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ)

Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento. (destacado no original)

No caso, a ação de origem foi ajuizada antes do julgamento realizado pela Suprema Corte, a saber,
18/02/2021
, de modo que a impetrante pode se beneficiar da declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS nº 93/15.

Em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA, AFASTANDO A EXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS EM OPERAÇÃO INTERESTADUAL ENVOLVENDO MERCADORIA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE IMPETRADA. Não acolhimento, posto que detém competência para promover os atos que a impetrante pretende coibir. Decadência. Não ocorrência. Efeitos concretos da alteração normativa que têm repercussão continuada na atividade da impetrante. Mandado de segurança manejado contra Lei em tese. Pretensão mandamental voltada contra efeitos concretos da Lei Estadual nº 18.573/2015. Repetição do indébito. Impertinência da Súmula nº 266, STF. Ausência de pedido. Reexame necessário.
Remédio constitucional impetrado para reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-difal. Tema 1093 do STF. Aplicação da tese fixada pela suprema corte. Necessidade de regulamentação por Lei Complementar. Eficácia a partir da data de julgamento (24/02/2021). Writ impetrado em 07/05/2020. Ação ajuizada antes do julgamento e ressalvada da modulação dos efeitos. Direito líquido e certo confirmado. Sentença mantida, em reexame necessário. Negado provimento ao recurso de apelação
. (TJPR; Ap-RN 0001762-23.2020.8.16.0004; Curitiba; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Stewalt Camargo Filho; Julg. 05/10/2022; DJPR 06/10/2022)

_________________

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. DIFAL. EC 87/2015. LEI DISTRITAL Nº 5.546/2015. ADI 5469. RE 1287019. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1093 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. INÍCIO DA PRODUÇÃO DO EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA Nº 1093. DECISÃO QUE PRODUZ EFEITOS IMEDIATOS AO PRESENTE CASO. HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ILUSTRE JUÍZO A QUO. NÃO HÁ FALAR EM HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Mandado de segurança impetrado objetivando afastar a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) relativamente às operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não-contribuintes do ICMS localizados no DF isentando-a de sanções enquanto não seja editada Lei Complementar nacional regulamentando a EC 87/2015, bem como posterior Lei Distrital que institua o aludido imposto.
2. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese do Tema 1093, reconhecendo a inconstitucionalidade da cobrança da DIFAL pela inexistência de Lei Complementar tratando do referido crédito tributário: A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de Lei Complementar veiculando normas gerais. 3. Apenas as ações ajuizadas antes do julgamento conjunto do RE nº 1.287.019/DF e da ADI nº ADI 5469/DF (24/02/2021) não se sujeitam à modulação de seus efeitos até o exercício financeiro de 2022. 4. Na hipótese em estudo, o mandado de segurança donde se extrai o presente apelo foi impetrado antes do julgamento do recurso representativo de controvérsia (tema nº 1093), de forma que a decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal, que reconheceu que a cobrança do Diferencial de Alíquotas (DIFAL) de ICMS pressupõe edição de Lei Complementar, produz efeitos imediatos ao presente caso
. 5. É incabível a estipulação dos honorários recursais previstos no art. 85, §11, do CPC, quando não fixada a verba honorária pelo juízo de origem, porquanto os honorários recursais não ostentam autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na instância a quo (STJ EDCL nos EARESP 1816394). 6. Deu-se provimento ao apelo para conceder a segurança. (TJDF; APC 07044.67-91.2019.8.07.0018; Ac. 141.5193; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 06/04/2022; Publ. PJe 05/05/2022)

Com efeito, correta a sentença que concedeu a segurança pretendida pela impetrante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da remessa e do presente recurso para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao apelo e confirmar a sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL (EC 87/2015) - INCONSTITUCIONALIDADE DO PROCEDIMENTO DE COBRANÇA CONSTANTE NO CONVÊNIO ICMS Nº 93/2015 (TEMA 1093/STF) – MODULAÇÃO DE EFEITOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à repercussão geral (Tema 1093/STF), fixou tese vinculante no sentido de que
“a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”
. O Excelso Pretório reputou, no entanto,
“válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto”
, ressalvando, apenas, a ineficácia

de suas disposições
“enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto”
(RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021).

2.
Naquela mesma oportunidade, muito embora a Corte Suprema tenha modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da cláusula segunda do Convênio ICMS nº 93/15 (cobrança de DIFAL e do adicional FECP), ficavam ressalvadas as demandas judiciais já em curso.

3.
Assim, o específico marco temporal a ser considerando foi abordado pelo E. Min Dias Toffoli no bojo do seu voto proferido em sede de Embargos de Declaração da ADI nº 5469, que também tratava do mesmo tema, oportunidade na qual adotou-se, para tal desiderato, a data do julgamento realizado pelo E. Pretório, ocorrido em 24/02/2021.

4.
Destarte, uma vez que a presente foi ajuizada antes do julgamento, a saber, 18/02/2021, está a apelada dispensada do recolhimento do DIFAL.

5.
Recurso desprovido. Sentença confirmada.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer da remessa e do recurso para negar provimento ao apelo e confirmar a sentença.